Tribunal: CARF
Processo: 10314.003096/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.003096/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
TRANSBRASA TRANSITARIA BRASILEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 19/10/2005, 24/03/2006
TRÂNSITO ADUANEIRO. CHEGADA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO
ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICADO
De acordo com art. 107, inciso VIII, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966
aplica-se a multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia de atraso ou fração,
no caso de veículo que, em operação de trânsito aduaneiro, chegar ao destino
fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2005, 24/03/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO
PRECISA DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar em erro formal em autuação lavrada pela autoridade fiscal
competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípio
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.421 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003096/2009-24

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Marcos Antônio Borges, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11-060.367 da 6a
Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
conforme decisão abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2005, 24/03/2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 19/10/2005,
24/03/2006 DISPENSA DE EMENTA Acórdão dispensado de ementa de acordo com a
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
De acordo com o relatório contido na decisão recorrida, o qual adoto em parte
temos o seguinte contexto da autuação:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, de R$
1.500,00, em decorrência do cometimento da infração ao disposto no artigo 107, inciso
VIII, alínea “c”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833, de 2003, tendo em vista que os veículos autorizados as operações de trânsito
aduaneiro, terem chegado ao destino fora dos prazos estabelecidos, sem motivo
justificado.
Conforme descrito pela fiscalização nos anos de 2005 e 2006, a autuada solicitou o
registro das Declarações de Trânsito Aduaneiro (DTA) no 05/0362154-4, 06/0102775-2
e 06/0102764-7, tendo como origem a unidade do Porto de Santos, e como destino o
Porto Seco Embragen jurisdicionado pela Inspetoria da Receita Federal em São Paulo.
Para tanto, a Aduana de origem promoveu o desembaraço dos despachos determinando
que os veículos concluíssem o regime de trânsito aduaneiro nas seguintes datas e
horários:
DTA 05/0362154-4
Previsão de Chegada: 19/10/2005 ás 18:34 h
Chegada real : 19/10/2005 às 19:47 h

DTA 06/0102775-2
Previsão de Chegada: 24/03/2006 as 14:40 h
Chegada real : 24/03/2006 As 14:44 h

DTA 06/0102764-7
Previsão de Chegada: 24/03/2006 ás 14:39 h
Chegada real : 24/03/2006 As 14:41 h
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.421 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003096/2009-24

No entanto, como verificado acima, os veículos concluíram o regime especial fora dos
prazos pré-restabelecidos pela Autoridade Aduaneira. Posto isso, a autuada foi intimada
a recolher ou apresentar justificativa dos referidos atrasos.
Impugnação
A Interessada, apresentou impugnação, e-fls 69 a 86, onde alega em síntese, erro formal
na intimação, pois como é exigido no artigo 26, VI da Lei 9. 8499, o órgão competente
perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado
para ciência de decisão ou a efetivação de diligências, devendo a intimação conter
indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, esta forma não foi atendida na
intimação, e esta deverá ser cancelada.
Quanto aos atrasos, alega a interessada que a norma regulamentar do transporte de
mercadoria em regime de alfandegamento é a IN SRF no 248, editada no ano de 2002.
Sendo inegável que do ano de 2002 até "agora" (2005/2006, época dos trânsitos
aduaneiro), todo o trânsito do sistema viário foi muito sobrecarregado, principalmente
no que diz respeito ao trânsito urbano em São Paulo - Capital, obrigatoriamente cruzado
pelos caminhões que saem do Porto de Santos, que o atraso é o tempo possível para
qualquer congestionamento de trânsito em São Paulo, ou para uma fila na entrada do
terminal, ou para o funcionário do EADI passar ao sistema todos os veículos que
entraram, junto com o movimento ordinário do terminal.
Alega ainda a Interessada, que a desproporcionalidade entre a causa e o efeito é gritante,
ferindo os princípios de direito constitucional e também administrativo que se
conhecem como da razoabilidade ou da proporcionalidade, segundos os quais a ausência
de proporção entre os meios e os fins, entre as causas e seus efeitos, é de modo a
invalidar os atos administrativos.
Por fim, por todo o exposto, pede a Impugnante seja cancelada a intimação por falha
formal na lavratura do termo e, assim não sendo, seja acolhida a presente impugnação e
julgado improcedente o auto de infração.

Após ser devidamente intimada da decisão, a Recorrente apresenta recurso
voluntário suscitando as mesmas questões de mérito e mesmos argumentos constantes na peça de
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A autuação refere-se a imposição de multa por descumprimento do prazo para
operação de trânsito aduaneiro, prevista na alínea “c” do inciso VIII do art. 107 do Decreto-Lei
no 37/66.
Nas razões apresentadas em sede de impugnação e integralmente repetidas no
presente recurso voluntário, a Recorrente alega erro formal citando várias disposições da Lei no
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.421 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003096/2009-24

9.784/99 Decreto-Lei no 37/66 aduzindo falta de fundamento legal que autorize a imposição de
multa. Ademais, reconhece os atrasos, mas sustenta que estes foram ínfimos e que ocorreram em
virtude de lentidão no percurso causado por congestionamentos na cidade de São Paulo, fato
público e notório que dispensa prova.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal, rechaçando argumento de nulidade uma
vez que o auto foi lavrado com a correta tipificação legal e dado ao contribuinte o amplo direito
de defesa e do devido processo legal. Não obstante, a Recorrente não apresentou qualquer prova
para respaldar o motivo apresentado pelo atraso,
No recurso voluntário, reitera os argumentos. Em relação ao erro formal, suscita
equívoco na indicação normativa apto a comprometer a defesa pela falta de fundamentação legal
que autorize a imposição de multa. Além disso, mantém o argumento de que os atrasos decorre
do fato público e notório que são os congestionamentos na cidade de São Paulo dispensando
produção de provas pedindo, ainda, a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade nos termos prescritos pela Lei no 9.784/99.
Pois bem.
No que tange ao vício formal, conforme consignado na decisão recorrida, não
assiste razão à Recorrente, uma vez que a autuação preencheu todos os requisitos para
constituição do crédito tributário com correta descrição dos fatos e correta tipificação legal,
oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que
apresentou tanto impugnação quanto o presente recurso se defendendo plenamente do que foi
imputado. Portando, não há que se falar em nulidade.
Por outro lado, no que tange ao mérito a Recorrente reconhece categoricamente
ocorrência dos atrasos, sendo por consequência incontroverso o fato que motivou a aplicação da
multa da alínea “c” do inciso VII do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, vejamos:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VIII - de R$ 500,00 (quinhentos reais): (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;
(grifos nossos)
Como se depreende da leitura do dispositivo acima colacionado afasta-se a
aplicação da multa somente nos casos em que há motivo justificado, o que não se vislumbra no
presente caso, já que a Recorrente não colacionou aos autos nenhum documento apto a
comprovar suas alegações, ao contrário, sustenta que congestionamentos em São Paulo é fato
notório que dispensa qualquer prova.
Ao invocar a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade para os ínfimos
minutos de atraso, não podemos deixar de observar, conforme constante nos autos, que foi fixado
prazo de 4 (quatro) horas para o trajeto, ou seja, com larga margem para imprevistos. Além
disso, conforme constante na decisão recorrida, as declarações de transito aduaneiro foram
realizadas em comboio e, em todas as três DTA’s, o primeiro veículo conseguiu chegar dentro
do prazo fixado.
DTA 05/0362154-4,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.421 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10314.003096/2009-24

chegada do primeiro veículo 17:30:51,
último veículo 19:47:49.

DTA 06/0102764-7,
chegada do primeiro veículo 14:11:01,
último veículo 14:41:31.

DTA06/0102775-2,
chegada do primeiro veículo 14:03;29,
último veículo 14:44:34
Sendo assim, não conheço o argumento de aplicação da razoabilidade e
proporcionalidade e das disposições contidas no §4o do art. 72 da Instrução Normativa – IN
248/02. Primeiro porque a aplicação dos dispositivos é ato de discricionariedade do Auditor-
Fiscal no momento da imputação sendo certo que a análise, neste momento, implicaria em juízo
de constitucionalidade, o que não compete a este Conselho nos ternos da súmula no 02 do CARF.
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de ofensa aos princípio constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na
parte conhecida, negar provimento ao Recurso.
Keli Campos de Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original